Tribunal: TJDFT
Processo: 0749688-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PECULIARIDADES DO CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Os prazos processuais não são absolutos, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto, não devendo ser analisados exclusivamente em razão do tempo de prisão, consoante firme entendimento do c. STJ e desta eg. Corte de Justiça.
2. Inexiste excesso de prazo se a demora na prolação da sentença não se deu em razão de desídia do Juízo na condução do processo, mas sim em razão da conversão do feito em diligência para determinar a expedição de ofício ao Instituto de Criminalística solicitando o laudo de eficiência de arma de fogo utilizada na prática do delito, mormente se a própria defesa postula a reiteração dessa diligência.
3. Ordem admitida e denegada.